Tribunal: TJMT
Processo: 1034676-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034676-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVANTE), GALDINO DO AMARAL CARVALHO - CPF: 015.909.058-06 (AGRAVADO), HALID MAHMOUD DARWICHE - CPF: 666.633.779-49 (AGRAVADO), LUCIANA VANESSA PERUCHINI VIDORI - CPF: 017.739.321-10 (AGRAVADO), AGROPECUARIA BX LTDA - CNPJ: 45.154.141/0001-05 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE LIBEROU GRÃOS DE SOJA APREENDIDOS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO CONTRATUAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1009793-17.2024.8.11.0003, que determinou a liberação e a comercialização de 12.140,8 sacas de soja depositadas no armazém da ADM Brasil, sob alegação de que os grãos não estão vinculados à garantia fiduciária prevista na Cédula de Produto Rural no 024/2024.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se os grãos de soja apreendidos estão abrangidos pela garantia fiduciária da CPR no 024/2024; e
(ii) se a decisão agravada violou o princípio da especialização contratual ao liberar os grãos para comercialização.

III.
Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo Administrador Judicial evidenciou que os grãos depositados no armazém da ADM Brasil têm origem na Fazenda Canta Galo, vinculada às matrículas no 7.982 e 7.983, não abrangidas pela garantia fiduciária prevista na CPR firmada entre as partes, que se limita à produção da Fazenda Entre Rios.

4. O princípio da especialização contratual, que rege os direitos reais, exige a delimitação precisa dos bens dados em garantia, restringindo-se aos grãos produzidos na área especificada no contrato.

5. O parecer técnico do Administrador Judicial, amplamente fundamentado, demonstrou que a produção de soja da Fazenda Canta Galo não integra a garantia fiduciária, além de reforçar a essencialidade dos bens para o custeio das atividades empresariais e a manutenção da próxima safra, nos termos do art. 47 da Lei no 11.101/2005.

6. O reconhecimento da competência do juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre a posse, utilização e comercialização dos bens essenciais reforça a legitimidade da decisão impugnada.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A garantia fiduciária em Cédula de Produto Rural (CPR) deve observar o princípio da especialização contratual, sendo restrita aos bens expressamente descritos no contrato. Grãos provenientes de áreas não especificadas no título não podem ser vinculados à garantia fiduciária pactuada. 2. cabe ao juízo da recuperação judicial adotar medidas que assegurem a continuidade das atividades empresariais e a superação da crise econômico-financeira, promovendo a preservação da empresa e o equilíbrio socioeconômico."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
contra decisão proferida nos autos Ação de Recuperação Judicial no 1009793-17.2024.8.11.0003, da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que liberou os grãos de soja apreendidos pela agravante no armazém da empresa ADM e autorizou a comercialização dos grãos de soja.

Alega o agravante que seu crédito é extraconcursal, portanto, qualquer discussão acerca de origem ou destinação dos bens apreendidos deve ser realizada exclusivamente no bojo da ação de busca e apreensão, competindo ao juízo universal apenas regular a utilização de bens de capitais e essenciais ao exercício da atividade empresarial.

Explica que, no exercício regular de suas atividades comerciais, comercializou diversos produtos agrícolas junto aos agravados; como representação do negócio jurídico entabulado entre as partes, os agravados, emitiram em favor da agravante a Cédula de Produto Rural 024/2024, com a promessa de entrega da quantia de 42.861 sacas de soja, com vencimento em 01/03/2.024. Com o descumprimento da promessa de entrega contida na CPR, ajuizou ação de Busca e Apreensão, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, a qual houve a apreensão integral das sacas de soja do volume de 42.861 (quarenta e duas mil, oitocentas e sessenta e uma) sacas de grãos de soja de 60 Kg (sessenta quilos) no armazém da empresa SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA que foram dados em alienação fiduciária.

Todavia, após a suspensão da decisão que havia reconhecida a essencialidade dos grãos promovida nos autos do RAI n. 1020248-50.2024.8.11.0000, foi surpreendida com a decisão ora agravada, que sem obedecer a decisão do Tribunal determinou a liberação dos grãos de soja apreendidos no armazém da empresa ADM a autorizou a venda deles.

Seguindo, no tópico “DA PRATICA DO JUIZ DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS EM DESCUMPRIR DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA”, assevera que “o Tribunal de Justiça do Mato Grosso já proferiu decisão no Agravo de Instrumento sob o no 1020248-50.2024.8.11.0000 que os grãos de soja não podem se enquadrar como bem de capital e essencial para manutenção da atividade empresarial, devendo apenas se enquadrar como bem de capital e essencial aqueles utilizados no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), o que não é o caso dos grãos de soja, que são o produto final”. E que “é evidente que o Juiz a quo, ao reiterar sua interpretação em sentido contrário, está descumprindo de maneira clara e injustificada a decisão vinculante deste Tribunal, proferida no referido Agravo de Instrumento.”

Nestes termos requer seja declarada nula a decisão.

Seguindo em suas razões, defende que o administrador não detém poder decisório, de modo que além da frágil fundamentação do juízo, levando-se em conta apenas o parecer do administrador judicial, não intimou o agravante para se manifestar.

Sob outro aspecto, assevera que os documentos apresentados para demonstrar que os grãos apreendidos não estão vinculados à garantia fiduciária da agravante são unilaterais e auto declaratórios, como relatórios de entrada, nota fiscais e romaneios.

Explica que em análise das 3 Inscrições Estaduais do agravado, nenhuma está vinculada a Fazenda Entre Rios, área que o agravante detém a garantia de alienação fiduciária dos grãos e que “Essa multiplicidade de registros fiscais pode ser indicativa de práticas destinadas a dificultar a rastreabilidade da produção agrícola, como a ocultação de bens vinculados a garantias fiduciárias ou a declaração intencionalmente equivocada de origens de grãos”. Conclui: “Diante da falta de registro da Fazenda Entre Rios na Inscrição Estadual do Agravado Halid, comprova que colhendo os grãos da referida Fazenda, jamais que iria declarar a origem desta, como é auto declaratório, informou a origem de fazenda distinta a fim de ludibriar a Credora, que de boa-fé firmou negócio jurídico com o Recuperando” e que deveria haver indicação, com clareza onde está a produção que assegura a garantia fiduciária da UPL

Defende a extraconcursalidade, não essencialidade e a irreversibilidade da decisão.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada par que seja declarado a manutenção da agravante sobre o volume de 12.140,8 sacas de soja em grãos apreendidos na ADM BRASIL, que foram dados em alienação fiduciária.

Foi concedido efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, os agravados requere a rejeição da preliminar de incompetência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre essencialidade dos grãos, e, no mérito, defende que a alienação fiduciária dos grãos em favor da credora UPL do Brasil é em relação tão somente à Fazenda Entre Rios, localizada às margens da matrícula sob o no 5.119 perante o 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT, não podendo, grãos oriundos de outras Fazendas, serem retidos para pagamento da dívida.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

A PGJ opina pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso, no mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.
, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, no bojo da Ação de Recuperação Judicial n.o 1009793-17.2024.8.11.0003, que determinou a liberação e comercialização de 12.140,8 sacas de soja apreendidas pela Agravante, contrariando decisão anterior desta Corte que, liminarmente, havia concedido efeito suspensivo para assegurar a posse do referido bem à Agravante.

Inicialmente, cumpre salientar que o agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito, nos termos do artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que impõe a análise exclusivamente das questões expressamente impugnadas no recurso. Assim, a matéria devolvida para análise deve ser circunscrita à legalidade da decisão agravada que liberou os grãos apreendidos, após manifestação do administrador judicial e decisão do tribunal assegurando a posse dos grãos ao agravante, em caráter liminar.

Pois bem.

A decisão agravada foi proferida após a constatação de fato novo nos autos da recuperação judicial, decorrente da análise apresentada pelo Administrador Judicial, que identificou que parte dos grãos apreendidos provém de área distinta daquela vinculada à garantia fiduciária da Agravante. De acordo com o parecer, os grãos depositados no armazém da ADM Brasil possuem origem na Fazenda Canta Galo, enquanto a alienação fiduciária estabelecida na Cédula de Produto Rural no 024/2024 restringe-se à produção da Fazenda Entre Rios, vinculada à matrícula no 5.119 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

Tal circunstância afasta a possibilidade de vinculação dos grãos produzidos na Fazenda Canta Galo à CPR firmada com a UPL, uma vez que a garantia fiduciária deve observar o princípio da especialização contratual, que exige que os bens dados em garantia sejam determinados de forma precisa e vinculados ao objeto contratual.

Para ilustrar, trago a colação trecho do parecer do administrador mencionado:

“Excelência, conforme se sabe, a Cédula de Produto Rural (CPR) com Alienação Fiduciária é um título de crédito no qual o produtor rural utiliza bens ou produtos como garantia de pagamento, transferindo a propriedade fiduciária desses bens ao credor até que a obrigação seja cumprida. No caso em análise, as partes firmaram um contrato CPR com a promessa de entrega da quantidade de 42.861 sacas de soja, tendo como garantia a alienação fiduciária da quantidade de 42.861 sacas de grãos de soja de 60 Kg a serem produzidos exclusivamente na matrícula de no 5.119 (Fazenda Entre Rios), de acordo com o registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Paranatinga/MT, colecionado abaixo

(...)

Nessa ótica, verifica-se que parte dos grãos que se encontram no Armazém da ADM estão depositados em nome do recuperando Halid Mahmoud Darwiche e são provenientes da Fazenda Canta Galo. Em vista disso, o presente Administrador Judicial entende que partes destes grãos arrestados não podem ser objetos de indisponibilidade diante da Cédula de Produto Rural garantida por Alienação Fiduciária da UPL, uma vez que tais grãos foram colhidas fora da área que expressamente é objeto da garantia. A razão para esse presente entendimento pode ser descrita em dois pontos:

1-

Princípio da Especialização Contratual em sede dos Direitos Reais.

2-

2- Bens essencial ao soerguimento da Empresa não podem ser arrestados na vigência do stay period.

(...)

Considerando que a alienação fiduciária dos grãos em favor da credora UPL do Brasil está limitada aos bens especificados no contrato e registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil. O princípio da especialização, que rege os direitos reais, exige que a garantia recaia exclusivamente sobre bens determinados, o que, no caso, se refere à produção agrícola da Fazenda Entre Rios, conforme matrícula no 5.119.

Os grãos depositados no Armazém da ADM do Brasil, provenientes da Fazenda Canta Galo, vinculada às matrículas no 7.982 e 7.983, não podem ser considerados como parte da garantia fiduciária. Essa produção não integra o objeto da Cédula de Produto Rural (CPR) no 024/2024, firmada entre as partes.

Assim, qualquer tentativa de arresto ou indisponibilidade desses bens contraria o princípio da pacta sunt servanda ao extrapola o que foi pactuado. Além disso, o grão de soja é um bem fungível e acessório à terra que o produz.

Apenas pode ser considerado parte de uma garantia real se houver previsão contratual expressa.

Nesse sentido, o arresto de grãos de soja oriundos de uma área distinta daquela vinculada ao contrato de alienação fiduciária viola o princípio da individualização dos bens dados em garantia. Como reforçado pelos documentos apresentados, não há qualquer cláusula que vincule os grãos da Fazenda Canta Galo à CPR firmada com a UPL.

Nesse âmbito, a impossibilidade arresto dos grãos provenientes da Fazenda Canta Galo está diretamente vinculada ao princípio da especialização contratual em sede dos direitos reais, o qual exige que a garantia fiduciária seja delimitada a bens específicos e individualizados no contrato. Noutros termos, este princípio assegura que o bem dado em garantia deve ser determinado de forma precisa, sob pena de invalidar a extensão da garantia.

Nesse sentido, os grãos produzidos fora da área especificada no contrato – como é o caso da Fazenda Canta Galo – não podem ser considerados como parte da garantia fiduciária vinculada à CPR. Em síntese, a tentativa de indisponibilizar os grãos da Fazenda Canta Galo caracterizam uma extensão indevida da garantia fiduciária, desrespeitando o princípio da autonomia patrimonial e os limites da relação contratual. No contrato de alienação fiduciária firmado, a vinculação à produção da Fazenda Entre Rios foi delimitada de forma clara, excluindo qualquer possibilidade de que bens provenientes de outras áreas sejam utilizados para satisfação da obrigação garantida. Sendo, em conclusão, a liberação desses bens medida que se impõe.”

E, ao final concluiu pela “imediata liberação do volume de 12.140,8 mil sacas de soja que se encontram depositados no Armazém da ADM do Brasil, tendo em vista que estes grãos são oriundos da Fazenda Canta Galo, área diversa do que consta no contrato de Alienação Fiduciária, que por sua vez garante fiduciariamente tão somente os grãos produzidos na Fazenda Entre Rios. Isso, em face dos documentos contratuais probatórios, do princípio da especialização e do princípio da preservação socioeconômica da empresa (artigo 47 da LRF).”.

Como se vê o parecer do Administrador Judicial foi minucioso ao apontar que os grãos depositados no armazém da ADM Brasil são provenientes da Fazenda Canta Galo, vinculada às matrículas no 7.982 e 7.983, não abrangidas pela CPR firmada entre as partes.

Além disso, o parecer reforçou que os bens em questão possuem natureza essencial ao soerguimento da empresa em recuperação, sendo imprescindíveis para o custeio das atividades empresariais e para a manutenção da próxima safra.

A decisão agravada, ao acolher o parecer do Administrador Judicial, encontra respaldo na legislação aplicável e nos princípios norteadores da recuperação judicial, especialmente na necessidade de preservação da empresa e na vedação de ampliar a extensão das garantias fiduciárias além do que foi contratualmente pactuado.

Neste momento é importante abrir um parêntese para acrescentar a importância do parecer do administrador: É importante destacar a relevância do parecer do Administrador Judicial no processo de recuperação judicial, já que este atua como agente auxiliar do juízo, responsável por assegurar a transparência e a regularidade dos atos praticados no curso da recuperação. Seu papel não se limita a uma análise superficial, mas envolve a avaliação técnica e criteriosa das provas e documentos apresentados, a fim de garantir a correta aplicação das normas legais e a preservação dos direitos de todas as partes envolvidas.

No presente caso, o parecer emitido pelo Administrador Judicial encontra-se devidamente embasado em documentação robusta e consistente, como o Contrato da Cédula de Produto Rural (CPR), o Termo de Anuência junto a terceiros, além das notas fiscais de entrega e romaneios, que evidenciam de forma clara que o volume de 728.448 kg (12.140,8 sacas) de soja foi produzido exclusivamente na Fazenda Canta Galo. Esses elementos afastam qualquer alegação de fragilidade probatória, demonstrando de maneira inequívoca que parte do volume apreendido não está vinculada à garantia fiduciária prevista no contrato firmado com a Agravante. Portanto, não se trata de provas frágeis conforme alega o agravante.

Importante ressaltar que o objeto central da presente controvérsia não é a essencialidade dos grãos propriamente dita, uma vez que essa já foi reconhecida no mérito do agravo anterior, mas sim a
impossibilidade de vincular à garantia fiduciária bens provenientes de áreas não abrangidas pelo contrato firmado entre as partes
.

Dessa forma, a discussão sobre a origem dos grãos e sua liberação para comercialização foi devidamente enfrentada pelo juízo da recuperação judicial, que, com base em documentos, no parecer do Administrador Judicial e na aplicação do princípio da especialização contratual, determinou a liberação de 12.140,8 sacas de soja como medida necessária e legítima.

Ainda que a Agravante sustente a incompetência do juízo da recuperação judicial, a essencialidade dos grãos já foi reconhecida no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento no 1020248-50.2024.8.11.0000, após análise aprofundada do contraditório e da ampla defesa. Tal reconhecimento consolida a competência do juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre a posse, utilização e comercialização dos bens, conforme os objetivos do plano de recuperação.

Nos termos do artigo 47 da Lei no 11.101/2005, cabe ao juízo da recuperação judicial adotar medidas que assegurem a continuidade das atividades empresariais e a superação da crise econômico-financeira, promovendo a preservação da empresa e o equilíbrio socioeconômico.

Por fim, é vedada a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do
stay period,
ainda que extraconcursais.

Diante do exposto, em consonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão proferida que autorizou a liberação de parte dos grãos apreendidos e a comercialização dos grãos, com fundamento na essencialidade reconhecida e na delimitação contratual da garantia fiduciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025